Tribunal: STF
Processo: RE 1553154
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer. Piso nacional de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem e de parteira. Lei nº 14.434/22. Assistência financeira complementar da União. ADI nº 7.222. Constitucionalidade. Pretensão de município de inclusão na complementação do incremento da contribuição previdenciária patronal calculada sobre a remuneração. Legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional meramente reflexa. Precedentes.



    1. A discussão acerca da inclusão na transferência dos repasses para complementação do piso salarial instituído pela Lei Federal nº 14.434/22 do valor destinado a integralizar a contribuição previdenciária patronal devida pelo Município não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.